Tribunal: CARF
Processo: 10680.906173/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906173/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.657 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
PAUL WURTH DO BRASIL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS PARA
METALURGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
VERDADE
MATERIAL. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, o direito
creditório vindicado deve ser reanalisado pela Receita Federal. Prevalece na
espécie a verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal do Brasil
para que seja prolatado novo despacho decisório, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson
(Suplente convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

PAUL WURTH DO BRASIL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS PARA
METALURGIA LTDA., já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em face do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906173/2010-65
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.657 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906173/2010-65

Acórdão no 02-46.323, de 24 de julho de 2013, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
2.
Trata-se de declarações de compensação (DCOMP’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com créditos decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor de
R$308.121,11, período de apuração 31/12/2003.
3.
Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas em
razão da insuficiência de crédito.
4.
Em sede de manifestação de inconformidade, conforme consta da r. decisão
recorrida, a recorrente alegou, em síntese, que a glosa em litígio é decorrente da compensação
declarada na DCOMP que especifica a qual já fora objeto de questionamento no processo no
10680.001292/2003-09 e homologada tacitamente. Em seguida esclarece a origem dos créditos
naquele processo. Veja-se:
4.2 A glosa promovida pela DRF é decorrente da compensação declarada na DCOMP
de no 23376.46221.221107.1.7.02-1352, que já foi objeto de questionamento no
processo de no 10680.001292/2003-09. A 3a Turma da DRJ/Belo Horizonte-MG julgou
procedente a manifestação de inconformidade apresentada e a compensação declarada
foi considerada homologada tacitamente.
[...]
4.4 Esclarece que, embora a questão já esteja superada pela decisão da DRJ, demonstra
a origem do crédito utilizado naquela DCOMP : Saldo Negativo de IRPJ AC 2001.
4.4.1 Informa que as antecipações do IRPJ referentes ao AC de 2001 foram efetuadas
através de pagamentos no importe de R$ 130.369,12, depósitos efetuados judicialmente
no importe de R$ 33.412,59, compensações no importe de R$ 306.146,20 e IRF no
valor de R$117.191,07.
4.4.2 Esclarece ainda que informou equivocadamente o número da DCOMP na DCTF,
impedindo a conclusão da regularidade da operação pelos sistemas da RFB.
4.5 Por fim, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade com efeito
suspensivo conforme Lei no 9.430, de 1996 e Decreto no 70.235, de 1972, e a
homologação da compensação declarada. (Grifo nosso)
5.
A r. decisão recorrida apontou que a parcela não homologada, no montante de
R$9.325,30 – objeto do litigio – refere-se à estimativa mensal apurada no mês 09/2003,
declarada na DCOMP no 30655.81962.171103.1.7.02-3508, que já teria sido analisada pela
DRJ/BHE nos autos do processo no 10680.001292/2003-09. Veja-se:
Trata-se de DCOMP – Declaração de Compensação mediante utilização do pretenso
crédito advindo do Saldo Negativo de IRPJ apurado no AC de 2003 no valor de
R$308.121,11.
[...]
Despacho Decisório da DRF
3. A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi efetuada pela DRF
através do Despacho Decisório no 869626119, anexado à fl. 55 do processo, exarado aos
03/08/2010, de onde se extrai:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.657 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906173/2010-65

PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

Considerando o IRPJ apurado pelo contribuinte na DIPJ – R$ 1.050.149,83, a DRF
constatou a disponibilidade do Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 298.795,80, a ser
utilizado na extinção dos débitos declarados nas DCOMP’s em análise.
3.1 O detalhamento das parcelas glosadas pelo fisco foi disponibilizado ao contribuinte
e encontra-se anexado ao processo. A antecipação do IRPJ não confirmada pela
DRF reporta-se à estimativa mensal apurada no mês de setembro/2003, declarada
na DCOMP de no 30655.81962.171103.1.7.02-3508, já analisada pela DRF que não
homologou a compensação declarada.
3.2 Neste contexto, a DRF utilizou o crédito reconhecido como válido na extinção dos
débitos declarados pelo contribuinte nas DCOMP’s em análise, resultando na
Homologação Parcial das compensações declaradas pelo contribuinte. (Grifo nosso)
6.
Em seguida, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ao argumento de que i) embora os débitos constantes do processo
10680.001292/2003-09 não possam mais ser exigidos do contribuinte em função da
homologação tácita das compensações declaradas, “este fato não tem o condão de legitimar a
sua utilização como componente do Saldo Negativo de períodos posteriores se não comprovada
a suficiência do crédito utilizado na sua extinção através da DCOMP”; ii) o Despacho
Decisório emitido no processo no 10680.001292/2003-09 não reconheceu o direito creditório ora
pleiteado.
7.
A seguir a ementa da r. decisão recorrida (e-fls. 68):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.
LEGITIMIDADE DO CRÉDITO UTILIZADO NA DCOMP
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em DCOMP para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
8.
Cientificada da decisão de primeira instância em 14/08/2013 a recorrente interpôs
recurso voluntário em 13/09/2013, em que reitera as alegações apresentadas em primeira
instância as quais serão analisadas em detalhe no voto. Por fim, requer seja reformado o acórdão
recorrido (e-fls. 85 e seg.).
9.
É o relatório.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.657 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906173/2010-65

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior - Relator, Relator.
10.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
11.
Cinge-se a controvérsia à parcela não homologada, no montante de R$9.325,30,
referente à estimativa mensal apurada no mês 09/2003, declarada na DCOMP no
30655.81962.171103.1.7.02-3508, analisada pela DRJ/BHE nos autos do processo no
10680.001292/2003-09, conforme Despacho Decisório no 2286, de 27/11/2008.
12.
A recorrente esclarece inicialmente que na DCOMP no
30655.81962.17.11.03.1.7.02-3508 – retificadora da DCOMP no 40448.29360.231003.1.3.02-
7181 (e-fls. 122; 40) –, referente ao processo no 10680.001292/2003-09, pretendia compensar,
dentre outros débitos, a estimativa mensal do IRPJ 09/2003 com saldo negativo referente ao ano-
calendário 2001. A não homologação dessa compensação gerou um decréscimo na composição
do saldo negativo do ano-calendário 2003, o que, por sua vez, impactou na compensação do
débito
da
Cofins,
referente
ao
período
de
09/2004,
objeto
da
DCOMP
no
18028.83490.201006.1.7.02-0683.
13.
O Despacho Decisório proferido nos autos do processo no 10680.001292/2003-09,
na parte que interesse a estes autos, ao analisar o direito creditório referente ao saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário 2000, reduziu o valor pleiteado de R$268.255,54 para
R$166.591,73, uma diferença a menor de R$101.663,81. Tal glosa ocorreu em razão de o valor
de IR-Fonte deduzido na DIPJ no ano-calendário 2000 não estar compatível com as retenções
informadas na Dirf. Veja-se (e-fls. 42):
Os rendimentos correspondentes ao IRRF foram oferecidos à tributação (Vide ficha 6A
- linhas 08 e 24 da DIPJ, de fls.79) mas o valor de R$ 261.756,23 deduzido à titulo de
IRRF na DIPJ do exercício 2001 - a.c 2000, NÃO está compatível com as retenções
informadas na DIRF de fls.88/95, que apresenta um valor de apenas R$ 160.092,42,
registrando, portanto, uma diferença de R$ 101.663,81.
Para o reconhecimento do IRRF utilizado em DIPJ, foram consideradas somente as
informações prestadas em DIRF, conforme prevê o art. art 943 - § 2° do RIR - Dec.
3000/99.
[...]
Em vista da glosa efetuada referente ao IRRF não ratificado pelas informações da DIRF
ou mediante Comprovantes de Retenção, o saldo de IRRF lançado na DIPJ, foi reduzido
em RS 101.663.81. (Grifo nosso)
14.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade que foi
julgada procedente pela DRJ para considerar homologadas tacitamente as compensações
declaradas (e-fls. 39).
15.
De volta à análise deste feito, temos que a r. decisão recorrida inicialmente afastou
o argumento da recorrente da homologação tácita e manteve a não homologação da parcela
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.657 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906173/2010-65

controversa sob o fundamento de o Despacho Decisório emitido no processo no
10680.001292/2003-09 analisou a DCOMP no 30665.819.171103.1.7.02-3508 e não reconheceu
o direito creditório em função da glosa de IR-Fonte em decorrência do não oferecimento das
receitas correspondentes à tributação no ano-calendário 2000 (e-fls. 39). Assentou ainda que
nesse período houve apuração de IRPJ a pagar e o contribuinte não comprovou a legitimidade do
Saldo Negativo de IRPJ apurado no AC de 2000, utilizado como indébito na compensação das
estimativas mensais apuradas no AC de 2001.
O detalhamento da análise do crédito anexado ao processo indica que a única glosa
efetuada pela DRF neste processo diz respeito à compensação declarada na
DCOMP de no 30665.819.171103.1.7.02-3508, no valor de R$ 9.325,30.
Verificando o Despacho Decisório emitido no processo 10680.001292/2003-09, em
análise, dentre outras, da DCOMP de no 30665.819.171103.1.7.02-3508, constata-se
que a motivação para o não reconhecimento do crédito utilizado naquela DCOMP diz
respeito a:
- Glosa de IRF em função do não oferecimento das receitas correspondentes à
tributação no AC de 2000, reduzindo o Saldo Negativo de IRPJ utilizado na
compensação das antecipações do IRPJ AC 2001 (Janeiro, Fevereiro e Outubro/2001).
13.1 Esclareça-se, por oportuno que, a análise da DRF concluiu pela apuração de
IRPJ a pagar; em síntese, não apurou qualquer crédito passível de restituição ou
utilização em compensação no AC de 2001, crédito este utilizado na DCOMP de no
30665.819.171103.1.7.02-3508.
14. O manifestante trouxe a este processo diversos argumentos no intuito de validar o
Saldo Negativo de IRPJ AC 2001, utilizado na DCOMP de no 30665.819.171103.1.7.02-
3508. Contudo, não comprovou a legitimidade do Saldo Negativo de IRPJ apurado
no AC de 2000, utilizado como indébito na compensação das estimativas mensais
apuradas no AC de 2001. O IRF foi glosado parcialmente em função do não
oferecimento das receitas correspondentes à tributação; não foi apresentado qualquer
documento destinado a comprovar a legitimidade da dedução deste IRF: o oferecimento
das receitas correspondentes à tributação.
15. Em síntese, a importância de R$ 9.325,30 foi glosada pela DRF em função da não
homologação declarada na DCOMP de no 30665.819.171103.1.7.02-3508. O débito
indevidamente compensado naquela DCOMP não pode mais ser exigido do contribuinte
em função da homologação tácita; contudo, para legitimar a sua utilização como
componente do Saldo Negativo de IRPJ do AC de 2003 é imprescindível comprovar a
sua liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN.
Enfim, a glosa promovida pela DRF está amparada pela legislação tributária vigente e
as alegações/documentos apresentados pelo manifestante não afastam a motivação
apresentada pela DRF; desta feita, mantêm-se a glosa efetuada e o apurado pela DRF:
inexiste Saldo Negativo de IRPJ AC 2003 disponível para restituição ou utilização em
DCOMP’s além do já reconhecido e utilizado pela DRF. (Grifo nosso)
16.
Pois bem.
17.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
18.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.657 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906173/2010-65

estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
19.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
20.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
21.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
22.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
23.
In casu, a recorrente contesta o Despacho Decisório proferido nos autos do
processo no 10680.001292/2003-09 e sustenta que o valor do IR-fonte retido no ano-calendário
2000 foi de R$ 261.756,23, sendo R$ 35.039,24 em razão de prestação de serviços a terceiros, e
R$ 226.716,99 em virtude de ganhos obtidos em aplicações financeiras (R$ 35.039,24 + R$
226.716,99 = R$261.756,23), e não o valor de R$ 160.092,42 apurado pelo Fisco.
24.
Para comprovar o alegado a recorrente colacionou aos autos vários informes de
rendimentos com os valores retidos (e-fls. 92, 94-95, 129-149).
25.
Como se sabe o saldo negativo requer a análise de todas as parcelas que compõem
o referido saldo, entre elas, todos os pagamentos mensais das estimativas, o imposto de renda
retido na fonte, as DCTFs de todo o período de apuração, etc. No caso em análise, como a
parcela em litígio refere-se ao IR-Fonte glosado nos autos do processo no 10680.001292/2003-09
em razão de incompatibilidade com as retenções informadas em Dirf, faz-se necessário verificar
se os valores colacionados aos autos não fazem parte da parcela incontroversa e já aceita pelo
Fisco.
26.
Isso posto, conforme dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos
probatórios suficientes e hábeis, o direito creditório vindicado deve ser reanalisado pela Receita
Federal à luz dos informes de rendimentos colacionados aos autos. Prevalece na espécie a
verdade material.
Conclusão
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.657 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906173/2010-65

27.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito
creditório pleiteado à luz dos informes de rendimentos colacionados aos autos; prolatar novo
Despacho Decisório; sem óbice de a DRF intimar o contribuinte a apresentar provas
complementares; após, retome-se o rito processual.
28.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital